Tribunal: TJDFT
Processo: 0004656-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DE FORMA DESFAVORÁVEL. 1/6 DA PENA BASE PARA DIMINUIÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSO EM CURSO PARA O CONVENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de considerar a fração correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato adequada para exasperação da pena base em relação a cada circunstância judicial valorada de forma negativa ao agente, entendendo que a adoção do presente critério atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário fundamentação idônea para justificar a utilização de critério diferenciado, o que não se vislumbrou no presente caso.
2. A jurisprudência do c. STJ, bem como deste e. TJDFT apontam a fração de 1/6 da pena base como adequada no reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devendo a utilização de fração superior ser especificamente fundamentada a depender do caso concreto, o que não se vislumbra no presente efeito.
3. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e não somente a primariedade.
4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
5. No caso dos autos, a quantidade de pena aplicada levaria à adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista ser a pena menor que 8 (oito) anos, entretanto, a existência de circunstância judicial considerada de modo desfavorável ao agente (art. 42 do Lei 11.343/06) conduz a adoção do regime imediatamente mais gravoso, que no caso, será o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o “a” e 3o do CP.
6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.